Tribunal: TCU
Processo: 018.185/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5969/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar prejudicado o exame do (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.185/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno da Silva Militz (XXX.423.860-XX); Delmer Rosa dos Santos (XXX.351.920-XX); Everton Barreto da Silva (XXX.344.680-XX); Franciel da Silva de Souza (XXX.701.190-XX); Geovani Machado do Nascimento (XXX.020.380-XX); Iago Franco Rodrigues (XXX.765.500-XX); Jean Pedro Moraes Dias (XXX.361.590-XX); Jonathan Goncalves Friedrich (XXX.285.970-XX); Leonan Santos Machado (XXX.944.470-XX); Lucas Medeiros Schuster (XXX.714.110-XX); Luiz Gustavo Medeiros Ricalde Filho (XXX.751.800-XX); Marcos Andre Greff Antonello (XXX.208.270-XX); Mateus de Quadros Weirich (XXX.582.360-XX); Matheus Machado Cezar (XXX.170.260-XX); Matheus Silveira Pessoa (XXX.819.000-XX); Michael Pedroso Garcia (XXX.018.570-XX); Solano Vargas da Silva (XXX.152.930-XX); Vicenzo Gattiboni Moreira Leges (XXX.399.920-XX); Wellington Luis Lima de Souza (XXX.741.600-XX); Yago Araujo dos Santos (XXX.375.510-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.